Tribunal: TJDFT
Processo: 0700815-41.2024.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700815-41.2024.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUAN CARLOS BERNARDES PEIXOTO APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Em 10.07.2024, JUAN CARLOS BERNARDES PEIXOTO (embargante), por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal, no exercício da Curadoria Especial, interpôs recurso de apelação contra a sentença de ID 62626019, proferida em 20.06.2024, pela qual julgados improcedentes os embargos à execução e extinto o feito com resolução de mérito com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Nesta data, em consulta (PJE – 1a Instância) aos autos da execução de título extrajudicial – Processo no 07013222-41.2020.8.07.0002, verifiquei que o embargante e ora apelante, ali assistido pelo advogado Paulo Eduardo José Damasceno Paiva – OAB/GO 55.885 (ID 206889746), noticiou em 08.08.2024 a realização de acordo extrajudicial entre as partes e pugnou pela respectiva homologação (IDs 206889750 – petição e 206778771 – termo de acordo), o qual foi homologado em 14.08.2024 (ID 207607471 dos autos 07013222-41.2020.8.07.0002) e, por conseguinte, extinta a execução: “As partes acima descritas pretendem a homologação do acordo celebrado em ID 206889771. Não vislumbro óbice algum à homologação pretendida, porquanto foi observado, em essência, o preenchimento dos elementos constitutivos do negócio jurídico. Ante o exposto, homologo, por sentença, o acordo celebrado, cujo teor fica fazendo parte integrante do presente dispositivo, alçando a qualidade de título judicial. Por conseguinte, declaro resolvido o mérito, forte no que dispõe o art. 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil. Ressalto que, em caso de inadimplemento, a parte credora poderá, por simples petição, pedir o desarquivamento e prosseguimento do processo. As partes ficam isentas do pagamento de eventuais custas remanescentes. Dê-se baixa em eventual restrição veicular junto ao RENAJUD. Tendo em vista a inexistência de interesse recursal, esta sentença transita em julgado nesta data. Arquive-se o feito com baixa e com as anotações de estilo.” (ID 207607471, dos autos 07013222-41.2020.8.07.0002) Assim, uma vez extinta a execução em virtude da homologação de acordo celebrado entre as partes, prejudicado está recurso interposto contra a r. sentença pela qual julgada improcedente a pretensão deduzida nos embargos à execução, cujo objeto era colocar fim ao feito satisfativo. Forte nesses argumentos, prejudicada a análise do recurso de apelação, não conheço do recurso (art. 932, inc. III do CPC c/c art. 87, inc. III do Regimento Interno do TJDFT). Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 17 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora